Tribunal: CARF
Processo: 15374.907187/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907187/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ARRUDA DE OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO.
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito, compete ao contribuinte realizar a
retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido o despacho decisório
não homologando o crédito, em decorrência do erro de preenchimento, caberia
ao interessado pedir revisão de ofício na própria delegacia. Não compete ao
CARF fazer essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907187/2008-69
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.415 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.907187/2008-69

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado ela instância a quo:

1. Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP n° 16290.21604.130204.1.3.04-0743, de crédito no valor de
R$ 7.431,48, referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em
13/06/2003, a titulo de Contribuição para o PIS (cód. 8109), atinente ao período
de apuração 05/2003, com débitos da mesma contribuição referentes aos
períodos de apuração 10/2003, 11/2003 e 12/2003.
2. Por meio do Despacho Decisório, emitido eletronicamente (fl. 07), o
Delegado da DERAT/Rio de Janeiro, não homologou a compensação declarada,
pelo fato de o DARF informado no PER/DCOMP ter sido integralmente
utilizado para pagamento de débitos indicados em outro PER/DCOMP de n°
0805.13161.111103.1.3.04-4019.
3. Cientificada, em 01/08/2008 (fls. 30/31), a Interessada ingressou, em
29/08/2008, com a manifestação de inconformidade de fl. 08, na qual alega, em
síntese, que:
3.1 Preencheu incorretamente o PER/DCOMP em questão ao não ter informado
que tal pedido era retificador, ocasionando um pedido a mais de compensação
de débitos já declarados em outro PER/DCOMP, o de n°
30805.13161.111103.1.3.04-4019, que não havia sido ainda processado.
3.2 Para comprovar anexou cópia do PER/RCOMP, do Despacho decisório, da
Certidão Negativa Conjunta de Débitos da Receita federal e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, em 28/08/2008, e relatório de situação fiscal da
RFB, sem pendências.
3.3 Por tal motivo, solicita seja desconsiderada a cobrança em questão.
Inconformada, a Recorrente apresentou petição às e-fls. 42/43 na qual reitera os
termos da manifestação de inconformidade. O processo foi encaminhado a este Conselho para
apreciação.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Percebe-se que a controvérsia deriva de erro de preenchimento da DCOMP, no
qual a Recorrente informa seu direito de crédito decorrente de pagamento indevido realizado
pelo DARF no valor de R$ 7.431,48. Porém, a Recorrente informa que ao preencher a DCOMP
equivocou-se por não informar que tratava-se de Dcomp retificadora. Assim, o despacho
decisório foi proferido para não homologar a compensação, na medida em que o crédito
informado na DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitar outros débitos. Intimada do
referido despacho, a Recorrente percebeu o erro e argumentou, em sua manifestação de
inconformidade, que preencheu de forma equivocada a Dcomp e pediu seu cancelamento.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.415 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.907187/2008-69

No caso, não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em vista que o
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício na
própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações na DCOMP.
As informações da DCOMP ainda não foram retificadas, contendo as informações
equivocadas sobre o crédito, o que impossibilita a análise do crédito, conforme bem decidiu a.
DRJ:
Depreende-se das alegações da Impugnante que, de fato, concorda com o
informado no Despacho Decisório impugnado, ou seja, o crédito utilizado na
compensação declarada no PER/DCOMP apreciado foi utilizado para
compensar os débitos indicados em outro PER/DCOMP.
Entretanto, acrescenta que, por equivoco, não informou que se tratava de um
PER/DCOMP retificador, ocasionando um pedido de compensação em
duplicidade, pois os débitos ali indicados já haviam sido informados no
PER/DCOMP de n° 30805.13161.111103.1.3.04-4019.
A compensação declarada não foi homologada pelo fato de o crédito nela
informado já haver sido informado e totalmente utilizado em outro pedido de
compensação. A impugnante em nenhum momento se insurge contra a não
homologação desta compensação, acrescentando que tal pedido foi, por
equivoco, efetuado em duplicidade. Assim, diante das informações por ela
fornecidas, o Despacho Decisório estaria correto.
Diante disso, é de se constatar a ausência de litígio em relação ao valor não
reconhecido do crédito.

Há de ser observar que não há litígio, vez que não existe pretensão resistida e a
Recorrente concorda com o teor do despacho decisório. Sendo que não compete a este Conselho
promover a revisão de Dcomp, não pode o Recurso ser conhecido.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital